Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-68.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Ausência de razões do pedido de reforma – Apelante que se limitou a fazer mera referência à contestação, reiterando-a – Comodismo inaceitável – Impugnação do decisum não verificada – Recurso manifestamente protelatório – Litigância de má-fé verificada – Recurso da ré não conhecido, cominada multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001278-68.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARTH
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EMPREEENDIMENTOS SC LTDA, é apelado
ADRIANO DIAS ELEUTERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-68.2016.8.26.0451
2
VOTO No 51123
APELAÇÃO No 1001278-68.2016.8.26.0451 Piracicaba
APELANTE Marth Consultoria Imobiliária e Empreendimentos Ltda.
APELADO Adriano Dias Eleutério
JUÍZA Cintia Adas Abib
RECURSO
Ausência de razões do pedido de reforma

Apelante que se limitou a fazer mera referência à contestação,
reiterando-a
Comodismo inaceitável
Impugnação do
decisum não verificada Recurso manifestamente protelatório
Litigância de má-fé verificada
Recurso da ré não
conhecido, cominada multa.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 302/307, em que foi julgada
procedente em parte “ação de restituição de quantia paga c/c com repetição de indébito
c/c danos morais” (fls. 1) ajuizada por Adriano Dias Eleutério contra Marth Consultoria
Imobiliária e Empreendimentos SC Ltda. e MRV MRL XXV Incorporações SPE Ltda.,
para “condenar as rés a reembolsarem aos autores, de forma simples, as despesas
referentes a serviço de assessoria no registro de cartório (SATI) com correção pela tabela
prática do E. TJ/SP contada a partir do desembolso e juros moratórios de 12% ao ano
contados da citação” (fls. 307). Foi reconhecida a sucumbência recíproca, respeitada a
gratuidade concedida ao autor (fls. 136). Inconformada, apelou a corré Marth (fls.
309/311), afirmando que “não teve qualquer participação na negociação da unidade
habitacional” e que “na peça contestatória, todos os argumentos fáticos e legais do caso
em tela já foram articuladamente apresentados, fundamentados e comprovados, os quais
ficam ratificados em sua integralidade” (fls. 310). Apresentadas contrarrazões (fls.
317/319), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Não se conhece do recurso.
O artigo 1.010, do Código de Processo Civil, dispõe que “A apelação,
interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-68.2016.8.26.0451
3
fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.
In casu, o apelante não discorreu minimamente sobre as razões do
pleito de reforma, limitando-se a fazer referência à contestação, reiterando-a. Não há,
portanto, qualquer impugnação direta à sentença.
Sabidamente, “As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir
do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis
(as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença
inexistia, ainda. Impende, ademais, que o tribunal "ad quem", pelos fundamentos, se
aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do
novo julgamento que lhe seja mais favorável” (REsp. no 25.656 - RJ, 1a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 22/9/93).
É lógico que não é viável criticar uma sentença por meio de mera
reiteração da peça anterior, na medida em que, ao ter esta sido redigida, aquela, por óbvio,
não existia.
Há muito foi decidido que a “Mera referência à contestação a guisa de
fundamentos pelos quais se pretende a reforma do "decisum" de primeiro grau, traduz
comodismo inaceitável e que deve ser extirpado, à luz da sistemática processual” (REsp.
no 23.115 MS, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Américo Luz,
em 7/6/93).
Sendo o nítido o caráter protelatório do recurso interposto, resta
configurada a hipótese prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil, razão pela
qual é cabível a cominação de multa.
Oportuno mencionar o quanto já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO
ÔNUS DA DIALETICIDADE. MINUTA DE AGRAVO INTERNO.
REITERAÇÃO DA PRÁTICA. FALTA DE REFUTAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO NÃO CONHECIMENTO. VERIFICAÇÃO "IN
CONCRETO". AUTOMATIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
RECORRER. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE
MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-68.2016.8.26.0451
4
1. Como regra, o descumprimento do ônus da dialeticidade e a
configuração do óbice da Súmula 182/STJ não autorizam pura e
simplesmente o reconhecimento do agravo interno como manifestamente
inadmissível, a ensejar a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do
CPC/2015.
2. No entanto, há casos concretos em que o intuito meramente
procrastinatório da parte surge patente, verificando-se um exercício
automatizado do direito de recorrer sem a mínima atenção aos
ensinamentos comezinhos da processualística civil, quando reiterada e
sucessivamente exerce-se o direito de recorrer sem sequer preocupar-se
em refutar os motivos das decisões atacadas.
3. Como bem ressalta o Eminente Ministro Marco Aurélio Mello, "o
Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma
justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o
inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos
proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de
frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão
de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do
Judiciário." ("in" O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da
EMERJ, v.4, n.13, 2001).
4. O agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a
reiteração do exercício deficiente do direito de recorrer, apresenta-se
como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser
conhecido pelo órgão julgador.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como
de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade
de
acolhimento
das
razões
recursais
porque
inexoravelmente infundadas.
6. Agravo interno não conhecido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
inadmissibilidade, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no AREsp 1039341/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe
30/05/2017)
Ante o exposto, condena-se o recorrente ao pagamento de multa de 5%
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-68.2016.8.26.0451
5
Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.
Não se conhece do recurso, cominada multa.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator